Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PESSOA JURÍDICA. CONTRATO. CONTA GARANTIDA. FOMENTO DAS ATIVIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Não se aplica o CDC às operações de contratação de crédito que objetivem o fomento de atividade empresarial, uma vez que a pessoa jurídica contratante não pode ser considerada destinatária final do serviço (CDC, art. 2o).
2. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
3. Inviável o reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada somente pelo fato de ser superior à da média de mercado, especialmente porque não há significativa discrepância, tampouco a demonstração de qualquer vício de vontade ou particularidade que não justifique o valor livremente pactuado. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.